Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GCET. LOTAÇÃO NRAD. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito à percepção da GCET à servidora lotada no NRAD; condenação em obrigação de fazer consistindo em implantar em folha o pagamento da gratificação; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de parcelas vencidas. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidor Público. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. Lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD. Impossibilidade. Acerca do tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais firmou a seguinte tese – Súmula 37: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, prevista no art. 2o da Lei Distrital 2.339/1999, não é devida ao servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.” (PUIL 0740374-65.2021.8.07.0016). A autora é servidora da Secretaria de Saúde, lotada no NRAD, de modo que não tem direito à percepção da GCET (ID 38559787). Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E